Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-06.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000355-06.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.499.783/0001-07 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RODRIGO FROEDER - CPF: 699.125.561-00 (EMBARGANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS - CPF: 871.701.831-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS - CPF: 871.701.831-53 (EMBARGADO), DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.499.783/0001-07 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RODRIGO FROEDER - CPF: 699.125.561-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EMBARGOS. HOMOLOGAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO SEGUNDO EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Dois Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Recurso de Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação. A sentença de origem homologou a desistência da Fazenda Pública na Execução Fiscal e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: (i) averiguar se o acórdão contém contradições ou obscuridades sobre a aplicação do princípio da causalidade e a base de cálculo para honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado abordou expressamente as questões relativas à condenação em honorários sucumbenciais e à aplicação do princípio da causalidade, estabelecendo a incidência sobre a CDA atualizada. Não se constatam os vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

5. Primeiro Embargos de Declaração não conhecidos. Segundo Embargos de Declaração conhecidos, mas não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir o mérito de decisão judicial na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11o, 998, 1.022, e 932, III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS EIRELI
e
ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão visto no id. 253794658 o qual, por unanimidade, seguindo o meu voto, desproveram o Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença do Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis.

A sentença de primeiro grau homologou a desistência da Fazenda Pública na Execução Fiscal n° 1000355-06.2020.8.11.0003 e, modificada em Embargos de Declaração, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos causídicos da parte executada
,
fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(ids. 219483167 e 206660713)
.

Em suas razões recursais, a embargante
DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS EIRELI

alega omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, na forma do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil. Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o ponto omisso (id. 254196197).

Já, o embargante ESTADO DE MATO GROSSO, alega contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que deve se aplicar o princípio da causalidade e o valor da condenação deve ocorrer sobre a CDA substituída no feito, à época em R$ 32.363,55. Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para sanar os vícios indicados
(id. 253710652)
.

Em contrarrazões, o embargado ESTADO DE MATO GROSSO pugnou pela rejeição dos embargos (id. 256246175).

Por sua vez, a embargada
DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS EIRELI,
em contrarrazões, pugnou pela desistência de seus Embargos de Declaração de id. 254196197 e requereu a rejeição dos embargos do ente público (id. 258852181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de dois Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id. 253794658, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença do Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS EIRELI

A primeira embargante
alega omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, na forma do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em suas contrarrazões aos Embargos de Declaração do ESTADO DE MATO GROSSO, pugnou pela desistência de seu Embargos de id. 254196197.

O artigo 998 do Código de Processo Civil faculta ao recorrente, a qualquer tempo, desistir do recurso interposto, ainda que sem anuência da parte adversa, vejamos:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

Assim, a homologação da desistência dos Embargos de Declaração
, impõe o não conhecimento, nos termos d
o art. 932, inciso III do CPC e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
ESTADO DE MATO GROSSO

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios alegados pela embargante. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da condenação nas verbas sucumbenciais pela desistência da Execução Fiscal pelo ente estadual, afastando o princípio da causalidade. Ademais, registrou-se que o percentual de 10% por cento fixado deve incidir sobre a CDA atualizada (R$. 32.363,55), não havendo dúvida quanto à base de cálculo aplicada.

A pretensão da embargante de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissões ou contradições, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Os dispositivos legais invocados pelo embargante foram implicitamente analisados no acórdão embargado. A fundamentação ali apresentada é suficiente para atender ao prequestionamento implícito exigido para eventual interposição de recursos excepcionais, em conformidade com a Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, homologo o pedido de desistência formulado pela embargante DAIANE LAILA PAIXAO BARROS DE MATTOS e, ante a manifesta prejudicialidade, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
Outrossim,
conheço dos embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025